Tribunal: TJDFT
Processo: 0701511-83.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. EXAME MÉDICO. PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte requerente em face da decisão proferida pelo Juízo da 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o Distrito Federal forneça a parte o procedimento de "RM DE CRÂNIO ADULTO C/CONTRASTE S/SEDAÇÃO" e "TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS (PET-CT).
2. Na origem, afirma o agravante que conta com 53 anos de idade, foi diagnosticado como portador de epilepsia, tendo sido indicado pelo médico que o acompanha a necessidade de realização dos exames. Explicou que apresenta mau controle das crises epiléticas, o que pode ocasionar graves danos à sua integridade física e mental. Requer a condenação do Distrito Federal ao fornecimento ao requerente, no prazo de 5 dias, os procedimentos RM DE CRÂNIO ADULTO C/CONTRASTE S/SEDAÇÃO e TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS (PET-CT), nos termos da prescrição médica que acompanha a inicial.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferidos os benefícios da gratuidade de justiça (Id 49610190). Foram ofertadas contrarrazões (Id 50280968). O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo não provimento do recurso (ID 51077436).
4. Não comprovada a emergência, negou-se a antecipação da tutela recursal, conforme decisão de ID 49610190.
5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal). Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
6. Não foi demonstrado nos autos que a não realização imediata dos procedimentos vá acarretar danos irreparáveis à saúde do agravante. O pedido de realização dos exames foi solicitado pelo médico que acompanha o paciente no dia 07/07/2023 (ID 49583392). Em que pese o relatório médico destacar que a demora na realização do procedimento cirúrgico de que necessita o autor pode causar danos a sua integridade física e mental, não constou informação ou indicação de haver risco à vida, membro ou função ou mesmo que se trata de emergência médica. Consta dos autos a notícia de que a solicitação médica para realização do exame foi inserida no SISREG em 17/05/2023 e 10/07/2023 (ID 49583392 - págs. 22/23), sob a classificação de risco amarelo - urgência. Ressalte-se constar dos autos a informação de que o SUS não contempla a realização de tomografia por emissão de pósitrons (PET) para a indicação do agravante. Não evidenciada, na hipótese, situação excepcional a legitimar a intervenção judicial para alteração da lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto da ação principal.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Sem custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$200,00. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.